Tribunal: TJSP
Processo: 2067773-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COEXECUTADA, ORA AGRAVANTE – Decisão que indeferiu a suspensão do feito – Plano de recuperação judicial regularmente homologado – Novação dos créditos anteriores ao pedido – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da própria recuperanda fora do Juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COEXECUTADA, ORA AGRAVANTE – Decisão que indeferiu a suspensão do feito – Plano de recuperação judicial regularmente homologado – Novação dos créditos anteriores ao pedido – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da própria recuperanda fora do Juízo Universal – Suspensão restrita à empresa em recuperação judicial – Inoponibilidade do regime recuperacional aos coobrigados não submetidos ao plano – Art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 – Súmula 581 do C. STJ – Possibilidade de regular prosseguimento da execução em face dos coobrigados – Precedentes – Necessária liberação dos valores eventualmente constritos em nome da recuperanda no âmbito da execução individual – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.